Tribunal: STJ
Processo: 0258459-13.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512556 - RJ (2023
/0428212-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FERREIRA KINGSTON - RJ103458
CLÁUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES - RJ103455
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
LARISSA ANCORA DA LUZ DAMASCENO - RJ180552
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGILIO DE MELLO FRANCO
ADVOGADOS
: MARCELO LANDI - RJ074461
LEONARDO SOUSA LANDI - RJ187913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51409645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: cd6e3896-2d39-416a-b8d0-fd19c2164989

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: cd6e3896-2d39-416a-b8d0-fd19c2164989

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512556 - RJ (2023
/0428212-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FERREIRA KINGSTON - RJ103458
CLÁUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES - RJ103455
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
LARISSA ANCORA DA LUZ DAMASCENO - RJ180552
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGILIO DE MELLO FRANCO
ADVOGADOS
: MARCELO LANDI - RJ074461
LEONARDO SOUSA LANDI - RJ187913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA50468402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:17
Código de Controle do Documento: 77162c70-584b-490f-97eb-a60b10d4a15b

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.067-1.071) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 1.058):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no acórdão
embargado, por não ter examinado teses centrais deduzidas no recurso.
Sustenta que devem ser afastadas as Súmulas n. 282 e 283 do STF.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Foi apresentada impugnação (fls. 1.075-1.079), com pedido de aplicação
de multa.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
No caso concreto, a parte busca nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Documento eletrônico VDA50468402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:17
Código de Controle do Documento: 77162c70-584b-490f-97eb-a60b10d4a15b

Sob o pretexto de sanar suposta omissão, a parte pretende ver afastados os
óbices que impediram o seguimento do especial.
Ocorre que o simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos
interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50468402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:17
Código de Controle do Documento: 77162c70-584b-490f-97eb-a60b10d4a15b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.512.556 / RJ
Número Registro: 2023/0428212-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02324813420178190001
02584591320178190001
202324510986
2324813420178190001
2584591320178190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE FERREIRA KINGSTON - RJ103458
CLÁUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES - RJ103455
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
LARISSA ANCORA DA LUZ DAMASCENO - RJ180552
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGILIO DE MELLO FRANCO
ADVOGADOS : MARCELO LANDI - RJ074461
LEONARDO SOUSA LANDI - RJ187913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FERREIRA KINGSTON - RJ103458
CLÁUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES - RJ103455
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
LARISSA ANCORA DA LUZ DAMASCENO - RJ180552
Documento eletrônico VDA51387220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:36
Código de Controle do Documento: 9d3bd100-6879-471d-bed3-100085e4af06

EMBARGADO : CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGILIO DE MELLO FRANCO
ADVOGADOS
: MARCELO LANDI - RJ074461
LEONARDO SOUSA LANDI - RJ187913
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:36
Código de Controle do Documento: 9d3bd100-6879-471d-bed3-100085e4af06